Tribunal: TJMT
Processo: 1060069-58.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060069-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MARCIA CRISTINA TIBURCIO BONFIM - CPF: 983.932.601-59 (RECORRIDO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1060069-58.2024.8.11.0001

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

Recorrida: MÁRCIA CRISTINA TIBURCIO BONFIM.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e, julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário mínimo, nos termos dos arts. 94 e 95 da Lei Complementar Municipal nº 5/2003, referente ao período de agosto/2019 a agosto/2024, com aplicação de juros e correção monetária conforme legislação específica, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade, mesmo sob o regime estatutário municipal, com base em laudo técnico não impugnado; (ii) estabelecer se o ente municipal cumpriu seu ônus de desconstituir a prova produzida pela reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor do recurso limita-se a reiterar alegações defensivas sem impugnar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) acostado pela reclamante, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O LTCAT emitido pelo próprio município atesta que a atividade de "Auxiliar de Serviços Internos" é exercida sob condições insalubres em grau médio, corroborando a procedência do pedido inicial.

O regime jurídico estatutário não afasta o direito ao adicional de insalubridade, desde que constatada a efetiva exposição a agentes nocivos e haja previsão normativa local, como ocorre nos arts. 94 e 95 da Lei Complementar Municipal nº 5/2003.

A ausência de impugnação específica do laudo técnico impede o acolhimento da tese recursal de inexistência de insalubridade.

A atualização dos encargos moratórios sobre as parcelas vencidas a partir de dezembro de 2021 deve observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não impugnação específica do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) apresentado pela parte autora impede a descaracterização da insalubridade atestada.

O servidor público estatutário faz jus ao adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal específica, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

A partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios em condenações da Fazenda Pública são atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; Lei Complementar Municipal nº 5/2003, arts. 94 e 95.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 273424854), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio 20% sobre o salário mínimo, conforme arts. 94 e 95 da Lei Complementar Municipal nº 5/2003, a partir de agosto/2019 a agosto/2024, remunerando o período efetivamente laborado pela reclamante, com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1ºF da Lei nº 9. 494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

Em suas razões recursais, o demandado sustenta que a reclamante não faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade pleiteado, sob o argumento de que a recorrida nunca trabalhou em contato com agentes nocivos acima do limite tolerado pela NR 15 do Ministério do Trabalho e, ainda, por se tratar de servidora pública gerida pelo regime estatutário.

Alega que a Administração Pública deve se limitar aos ditames da lei, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, dependendo de prévia edição legal, não havendo, no âmbito municipal, lei específica sobre as atividades insalubres.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 273424858), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o reclamado, em suas razões recursais, apenas reitera os argumentos apresentados na contestação, não impugnando o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) anexado à petição inicial (ID 273424394).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao reclamado, o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise, ainda que o recorrente alegue a inexistência de condições de insalubridade, não há nos autos elementos que infirmem a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau.

Explico.

A reclamante anexou à petição inicial o LTCAT elaborado pelo município de São José dos Quatro Marcos, cuja conclusão quanto ao cargo de “Auxiliar de Serviços Internos” é que a atividade se caracteriza como insalubre em grau médio, exatamente conforme sentenciado pelo Juízo de primeiro grau.

O reclamado, por sua vez, não junta documentos capazes de comprovar a inexistência de insalubridade no desempenho das funções da demandante, tampouco impugnou o LTCAT apresentado. Assim, não cumpriu seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025